Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-70.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME FORMAL. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. RÉU PRIMÁRIO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, que, na maioria das vezes, acontecem às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado.
2. É cediço ser a ameaça, prevista no art. 147 do Código Penal, crime formal, que se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da intenção do agente de causar o mal prometido.
3. Malgrado o legislador não haja estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Portanto, ao julgador é lícito utilizar qualquer um dos critérios, mesmo que mais gravoso ao apenado.
4. Sendo o acusado primário, a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão/detenção e não indicando o caso concreto maior necessidade de repreensão, é cabível a fixação do regime inicial aberto.
5. O apenado, portador de maus antecedentes, não tem direito à suspensão condicional da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.